Tribunal: TJES
Processo: 5037428-45.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037428-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE TEIXEIRA ABILIO
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5037428-45.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
WALLACE TEIXEIRA ABILIO

RECORRIDO:
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
WALLACE TEIXEIRA ABILIO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Inexigibilidade de Débito cumulada com Danos Morais ajuizada contra a NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A demanda originária versa sobre a legalidade de
parcelamentos automáticos de faturas de cartão de crédito
, que o autor alega não ter contratado, resultando em um débito que considera abusivo.

A sentença de primeiro grau entendeu pela regularidade da conduta da instituição financeira. Fundamentou que o parcelamento decorreu do inadimplemento parcial e reiterado das faturas pelo consumidor, constituindo um exercício regular de direito amparado pela Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central. Consequentemente, afastou a ocorrência de ato ilícito e julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade da dívida e de indenização por danos morais.

Inconformado, o Recorrente sustenta, em síntese, a ilegalidade da imposição unilateral do financiamento, argumentando que a referida resolução do Banco Central não autoriza o parcelamento compulsório, mas sim a oferta de condições mais vantajosas. Afirma que houve falha no dever de informação e ausência de seu consentimento expresso, o que configuraria prática abusiva. Pede a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade dos débitos, determinar o refaturamento das faturas e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

É o breve relatório

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão central a ser dirimida é se o parcelamento automático do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, realizado pela instituição financeira após o inadimplemento parcial reiterado por parte do consumidor, configura ato ilícito passível de gerar a inexigibilidade do débito e o dever de indenizar por danos morais.

Da análise dos autos, verifico que
a sentença não merece reforma
.

O Recorrente alega que não autorizou o parcelamento de sua dívida. No entanto, as faturas juntadas aos autos (ID 15042544) demonstram, de forma inequívoca, que o consumidor, por diversos meses consecutivos, optou por realizar pagamentos parciais, sempre em valores inferiores ao total devido, utilizando-se do crédito rotativo. O histórico de pagamentos, como o de dezembro de 2023, onde pagou R$ 215,05 de uma fatura de R$ 530,68, e o de janeiro de 2024, com pagamento de R$ 262,90 para uma fatura de R$ 868,87, evidencia a conduta de inadimplemento parcial contínuo.

Essa prática aciona o mecanismo previsto na Resolução nº 4.549/2017 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que regulamenta o financiamento do saldo devedor de faturas de cartão de crédito. A norma estabelece que o saldo devedor, quando não liquidado integralmente, só pode ser mantido em crédito rotativo por um ciclo de fatura. Após esse período, a instituição financeira deve oferecer ao cliente uma linha de crédito para pagamento parcelado em condições mais vantajosas. A finalidade da resolução é justamente proteger o consumidor do superendividamento, evitando que a dívida permaneça sob as taxas de juros mais elevadas do rotativo por tempo indeterminado.

A conduta da Recorrida, portanto, não foi uma imposição arbitrária, mas sim o cumprimento de um dever regulatório. O contrato de cartão de crédito, ao qual o Recorrente aderiu (ID 15042568), já prevê em sua cláusula 4.8 a possibilidade de financiamento do saldo não quitado, inclusive mediante parcelamento automático caso o consumidor não indique outra opção. Dessa forma, a anuência do consumidor se manifesta no momento da adesão ao contrato e se reitera a cada mês em que ele, ciente das regras, opta por não quitar integralmente a fatura.

O argumento de que a Recorrida, por ser uma
fintech
, não estaria sujeita a tal regulamentação é improcedente, uma vez que a NU FINANCEIRA S.A. é uma instituição financeira devidamente autorizada e regulada pelo Banco Central do Brasil, conforme seus próprios atos constitutivos demonstram (ID 15042550).

Quanto à alegação de falha no dever de informação, as faturas mensais (ID 15042544) detalhavam as opções de pagamento, incluindo o parcelamento, e os encargos incidentes. A conduta da Recorrida, ao realizar o parcelamento automático, representou um exercício regular de um direito reconhecido, o que afasta a caracterização de ato ilícito.

Por fim, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, incluindo a tese do desvio produtivo do consumidor, sua análise resta prejudicada. A configuração da responsabilidade civil exige a presença de um ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Ausente o ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, não há que se falar em dever de indenizar. Os transtornos alegados, embora existentes, decorreram da própria conduta do Recorrente ao não adimplir integralmente suas obrigações contratuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, com base no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida em sede recursal (ID 18191199).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)